Tribunal: TJSP
Processo: 1008525-74.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível – Julgamento extra petita – Inocorrência – Julgamento que não se deu fora dos limites do pedido – Autor que formulou pedido subsidiário pretendendo a designação de hasta para a alienação judicial – Determinação de alienação judicial do imóvel, ainda que em proporção diversa do pedido, que não configura o alegado julgamento extra petita – Preliminar afastada.

Extinção de

Ementa:

Apelação Cível – Julgamento extra petita – Inocorrência – Julgamento que não se deu fora dos limites do pedido – Autor que formulou pedido subsidiário pretendendo a designação de hasta para a alienação judicial – Determinação de alienação judicial do imóvel, ainda que em proporção diversa do pedido, que não configura o alegado julgamento extra petita – Preliminar afastada.

Extinção de condomínio – Determinação de alienação judicial do bem – Adjudicação do imóvel – Descabimento – Vedação de enriquecimento ilícito do autor – Extinção de condomínio que corresponde a procedimento de jurisdição voluntária – Inexistência de figuras de credor e devedor – Inadequação das medidas expropriatórias previstas na execução por quantia certa – Sentença que corretamente rejeitou o pedido de adjudicação direta da cota parte da ré em favor do autor – Recurso, nesta parte, improvido.

Alienação judicial – Resguardo do direito de preferência – Possibilidade – Autor que é detentor de cota parte correspondente a metade do bem por força da partilha decorrente do divórcio entre as partes – Alienação judicial que dar-se-á sobre metade do imóvel comum às partes – Direito do autor para a aquisição da parte pertencente à ré que deverá ser exercido na ocasião da alienação judicial do bem – Recurso, nesta parte, provido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração – Observância dos artigos 85, §§ 8o e 11, do CPC.